Tribunal: STF
Processo: HC 212433
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Eduardo Lavinas Barbosa em favor de Arminda Marques Soto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao AREsp 770.350/SP (evento 4).



    A Paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Suficientemente impugnados os fundamentos da decisão agravada, conheço do agravo. 



    De início, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base, considerando a quantidade (3.854 gramas) e a qualidade (cocaína) da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    Assim sendo, o acórdão recorrido espelha entendimento consonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A respeito, os seguintes precedentes: 



    (…)



    De outro lado, cabe frisar que, nas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório, ficou afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, por haver evidências de que a recorrente dedicava-se à atividade criminosa. No contexto, inviável aferir em recurso especial se a acusada, efetivamente, dedicava-se ou não à atividade criminosa, em face do óbice prescrito pela Súmula 7/STJ. A propósito, confiram-se: 



    (…)



    No que tange ao regime para o início do cumprimento de pena, as instâncias ordinárias assentaram que a elevada quantidade de cocaína apreendida justifica a fixação de regime mais gravoso, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal Superior. Nesse sentido: 



    (…)



    Além disso, inviável a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 44 do Código Penal.



    Por fim, vale destacar que a suscitada divergência interpretativa não foi demonstrada nos termos exigidos pela legislação processual de regência. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ressalta a primariedade da Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



     O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora